Tribunal: TJDFT
Processo: 0739559-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO DO PLÁSTICO EM RAZÃO DE VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA. NÃO COMPROVADA A MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO APÓS A CONFIRMAÇÃO DA COMPRA PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduz o requerente que em 07.02.2022, ao acessar “site” das Casas Bahia para realizar compras, não teria conseguido finalizar a operação, pois seu cartão de crédito se encontrava bloqueado, sem motivo conhecido; b) pouco tempo depois da tentativa de compra, teria recebido uma ligação da administradora do cartão, a informar que o plástico fora bloqueado preventivamente, e que seria necessária a confirmação da compra pelo consumidor para o desbloqueio; c) afirma que confirmou a operação, sendo informado que o cartão seria desbloqueado para uso em aproximadamente dez minutos; d) ao tentar realizar nova compra (cerca de trinta minutos após o contato com a administradora) foi surpreendido com a informação de que o procedimento não poderia ser finalizado, pois o cartão encontrava-se bloqueado; e) efetuou novo contato com a parte demandada (via WhatsApp) para saber o motivo da manutenção do bloqueio, sem a identificação da causa pelo atendente; f) no mesmo dia, por volta das 19 horas, ao supor que após conversa com o atendente o problema teria sido resolvido, compareceu a estabelecimento comercial e, no momento do pagamento das compras, novamente teve negado o uso do cartão; g) acrescenta que, ainda que tivesse saldo suficiente para realizar o pagamento das compras na modalidade “débito”, a operação também se encontrava indisponível; h) ajuizou a presente ação para condenação da requerida à reparação dos danos extrapatrimoniais (R$ 48.480,00).
II. Recurso interposto pela instituição financeira contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação à reparação extrapatrimonial de R$ 1.000,00). Alegações recursais centradas: a) na ocorrência de “bloqueio provisório por segurança” na primeira tentativa de compra no sítio das Casas Bahia (“transação suspeita”), às 15h31; b) a compra foi aprovada após o contato da parte consumidora, e efetivada às 15h59; c) às 18h11, foi inclusive realizada outra compra no mesmo sítio eletrônico, mediante o uso do cartão; c) as cláusulas gerais do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões do Banco do Brasil S. A. preveem a condução de procedimentos de segurança preventiva (exercício regular do direito da instituição financeira); d) não comprovado o grave fato gerador do dano extrapatrimonial; e) valor excessivo da condenação.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (artigo 14).
IV. No entanto, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/1990, art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios simples de prova à demonstração do fato litigioso, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das suas alegações.
V. No caso concreto, a parte recorrente colacionou “Detalhe de autorização” (id. 43833249/43833250), em que consta que, após o inicial bloqueio (efetuado como medida de segurança, prevista no contrato de prestação de serviços), o consumidor teve aprovada duas compras no “site” das Casas Bahia.
VI. O recorrente não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório (Código de Processo Civil, art. 373, I): a) não comprovou a manutenção do bloqueio do cartão, após o contato com a administradora (bastaria, para tanto, ter colacionado prints” da tela do “site” com o erro apresentado ao tentar finalizar a operação); b) não juntou a fatura do cartão de crédito a demonstrar que as compras constantes no citado “detalhe de autorização” não teriam sido lançadas; e c) tampouco colacionou a mínima evidência a escudar a alegação de recusa de recebimento do pagamento pelo supermercado; e d) insuficiência probatória dos “prints” do atendimento via “whatsapp” (liberação de dispositivo, oferta de rentabilização de recursos, entre outros) ao estabelecimento do nexo causal da conduta da instituição financeira e os alegados danos supostamente experimentados pelo consumidor em decorrência do bloqueio preventivo.
VII. Desse modo, não comprovada a relevante falha na prestação dos serviços pela parte requerida, não há de se falar em reparação dos danos extrapatrimoniais (não comprovação de afetação aos atributos do direito geral de personalidade - Código Civil, artigo 12), de sorte que impositiva se torna a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de danos extrapatrimoniais.
VIII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgados improcedentes os pedidos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, artigo 55).